Tribunal: TJSP
Processo: 1510709-02.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AMEAÇA. Violência doméstica. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Nos crimes de ameaça, especialmente os praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância. Condenação mantida. Pena mínima, acrescida de um sexto, diante da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, e, na fase seguinte, de mais um sexto pela

Ementa:
AMEAÇA. Violência doméstica. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Nos crimes de ameaça, especialmente os praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância. Condenação mantida. Pena mínima, acrescida de um sexto, diante da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, e, na fase seguinte, de mais um sexto pela continuidade delitiva (três condutas). Regime aberto mantido. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510709-02.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante FELIPE
FABIANO SILVA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510709-02.2019.8.26.0019 -Voto no 37394
2
VOTO No 37.394 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1510709-02.2019.8.26.0019 Americana
Apelante: FELIPE FABIANO SILVA DOS SANTOS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
AMEAÇA. Violência doméstica. Prova segura da
autoria e da materialidade delitiva. Nos crimes de
ameaça, especialmente os praticados no âmbito
doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui
fundamental relevância. Condenação mantida. Pena
mínima, acrescida de um sexto, diante da agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código
Penal, e, na fase seguinte, de mais um sexto pela
continuidade delitiva (três condutas). Regime aberto
mantido. Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por FELIPE
FABIANO SILVA DOS SANTOS de sentença que o condenou, como incurso no
artigo 147, caput, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71, do
Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime
aberto, concedido o sursis, com as condições do artigo 78, § 2o, do Código Penal,
postulando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a
redução da reprimenda.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 233/263).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 68/69 que, nos dias
1o e 02 de abril de 2019, e em data que antecedeu o dia 10 do mesmo mês, na
Rua Osvaldo Cruz n°477, Bairro Cordenonsi, em Americana, prevalecendo-se
das relações domésticas, o ora apelante ameaçou, por palavras, Bárbara Estefani

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510709-02.2019.8.26.0019 -Voto no 37394
3
Morselli de Oliveira, com quem mantivera relacionamento afetivo, prometendo
causar-lhe mal injusto e grave.
O apelo não comporta provimento.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade
delitiva, que está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pela
fotografia da arma de fogo (fls. 10), pelos documentos (fls. 11/18) e pela prova
oral colhida.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que a vítima narrou que estava em um bar, quando o réu passou pelo local
e exigiu que ela fosse embora para cuidar da filha deles. Ao ignorá-lo, ele disse
que iria matá-la. No dia seguinte, o acusado passou a lhe telefonar
insistentemente, proferindo ameaças de morte. Na última ligação do réu, a sua
genitora atendeu e falou para ele deixar a vítima em paz, tendo ele respondido
que só pararia quando ela morresse. Por fim, ele enviou, via whatsapp, uma
fotografia de arma de fogo (fls. 141/143 mídia no sistema SAJ).
Ademais, a genitora da ofendida, Regina Célia
Moselli, confirmou as ameaças proferidas pelo réu à sua filha por telefone e
soube que foram diversas vezes (fls. 141/143 mídia no sistema SAJ).
Vale destacar que a vítima e a mãe dela
apresentaram declarações seguras, harmônicas e coerentes, não demonstrando
qualquer indício de deliberada intenção de prejudicar o recorrente.
Conforme já se decidiu, "a vítima é sempre
pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da
violência, suportou o prejuízo e não se opõe a acusar inocente, senão procura contribuir
como regra -para a realização do justo concreto" (TACRIM, RT 739/627).
E mais: “Na linha da jurisprudência deste Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510709-02.2019.8.26.0019 -Voto no 37394
4
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de ameaça, especialmente
os praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental
relevância” (STJ, RHC 68.591/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 19.04.2016, DJe 29.04.2016).
Assim, restou isolada a versão exculpatória do
réu, no sentido de que apenas discutiu com a vítima, em razão da guarda da filha
em comum deles (fls. 141/143 mídia no sistema SAJ).
Diante de tal panorama fático, o desfecho
condenatório deve ser mantido.
Cumpre ressaltar que a vítima se sentiu
temerosa com a conduta do acusado, tanto é que se dirigiu à Delegacia de
Polícia, registrou boletim de ocorrência (fls. 03/05) e manifestou desejo de
representar contra o réu (fls. 06/07), bastando, para a caracterização do crime,
que a ameaça seja séria, idônea e capaz de intimidar a vítima, exatamente a
hipótese dos autos.
A respeito do tema já se decidiu que “o dolo da
ameaça é a vontade consciente de manifestar o propósito de um mal injusto e grave com o
fim de intimidar, pouco importando que o agente, no seu íntimo, não tenha o intuito de
realizar o mal prometido” (JTACRIM 41/232). E ainda que “o delito de ameaça exige
dolo específico de incutir medo, de intimidar” (TACrSP, RT 698/355).
A pena foi fixada de forma bem justificada e
ponderada, não comportando qualquer alteração.
Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao réu, a básica foi fixada no mínimo legal, ou seja, em um mês de detenção. Na
segunda etapa, reconhecida a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do
Código Penal, a sanção foi acrescida de um sexto, perfazendo um mês e cinco
dias de detenção. Em razão da continuidade delitiva, a pena foi aumentada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510709-02.2019.8.26.0019 -Voto no 37394
5
mais um sexto, totalizando, definitivamente, um mês e dez dias de detenção.
Fixou-se o regime aberto para cumprimento
inicial da pena, concedido o sursis, mediante as condições previstas no artigo 78,
§ 2o, do Código Penal, o que não comporta modificação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)